Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742499-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: PAULO RODRIGUES DA COSTA, BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID de origem 142739427), que, nos autos da execução n. 0010079-16.1993.8.07.0001, movida por Bok Administração e Participações S.A., anteriormente sob o patrocínio do advogado/recorrente, contra Paulo Rodrigues da Costa, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 42222067), o agravante aduz ter atuado de forma diligente no processo originário durante vinte anos, até que seu constituinte habilitou novo advogado nos autos, e este último requereu o recebimento dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. Relata que tal fato ensejou a interposição do agravo de instrumento n. 0711271-61.2021.8.07.0000, por meio do qual logrou assegurar a percepção dos honorários devidos pela sua atuação. Afirma o agravante não terem sido contemplados os honorários fixados na fase de conhecimento, motivo pelo qual pleiteou o acréscimo, mas teve seu pedido indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que a matéria estava preclusa. Sustenta que “o agravo de instrumento no 0711271-61.2021.8.07.0000 tratou tão somente da verba sucumbencial referente ao cumprimento de sentença, sendo certo que o peticionante faz jus, ainda, aos honorários sucumbenciais referentes à fase de conhecimento, que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação”. Argumenta, ainda, não ser possível a preclusão dos honorários sucumbenciais, por se tratar de matéria de ordem pública, a ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e cognoscível de ofício, “incidindo o instituto da preclusão apenas quando houve deliberação judicial sobre o assunto”. Requereu, portanto, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão e deferir o pedido de liberação do valor de R$5.233,58 (cinco mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), correspondente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido aos IDs 42222071 e 42222072. Recebido o recurso, foi determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta (ID 42249917). A agravada Bok Administração e Participações S.A. apresentou contraminuta ao ID 43296296, em que suscitou a prescrição quinquenal da pretensão. Sustentou ter sido assentado no julgamento do agravo de instrumento anterior que a discussão a respeito da reserva dos honorários sucumbenciais se encontrava preclusa, argumentando que eventual ampliação do percentual violaria a coisa julgada e configuraria comportamento contraditório do agravante. O agravado Paulo Rodrigues da Costa, por sua vez, deixou de apresentar contraminuta, como certificado ao ID 43460786. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso, pois, não deve ser conhecido. Em síntese, aduz o advogado agravante que, nos autos de origem, foram fixados honorários advocatícios tanto na sentença quanto na fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) cada, e que, embora tenha sido substituído no decorrer da execução, faria jus a ambas as verbas honorárias. Afirma ter interposto, anteriormente, o agravo de instrumento n. 0711271-61.2021.8.07.0000, o qual teria tratado apenas da verba fixada na execução (despacho de ID 24585920, p. 25), pelo que faria jus ainda ao recebimento dos honorários fixados na sentença de ID de origem 24585913, p. 50/51. Ocorre que, diferentemente do alegado, verifica-se já ter sido assentada no recurso antecedente a preclusão sobre o direito à reserva dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, porquanto deferido o pedido pelo Juízo de origem na decisão de ID 24585937, p. 559, e manifestada a anuência pela parte que o havia constituído como advogado (ID 24585937, p. 542). Confira-se a ementa do aludido agravo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, em que a parte agravante, advogado substituído no curso da execução, questiona decisão judicial na qual o Magistrado, em exercício na 4a Vara Cível de Brasília, indeferiu o destaque de verbas sucumbenciais dos valores penhorados nos autos. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a verba sucumbencial constitui direito autônomo do advogado e que a questão já teria sido decidida pelo Magistrado em 2018, de modo que, no seu entendimento, o tema encontra-se precluso. Pretende, então, a reforma da decisão agravada, de maneira que seja mantida a reserva de 10% (dez por cento) dos valores penhorados, concernentes aos honorários sucumbenciais remanescentes. 2. Em detida análise do feito, percebe-se que a sociedade empresarial, ora agravada, ajuizou ação de depósito, na qual foi proferida sentença, com a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Condeno, ainda o Réu, ao pagamento das custas e despesas judiciais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o total devido”. Ainda, verifica-se que, nos autos da execução, em 20 de fevereiro de 2018, a empresa exequente manifestou concordância com o destaque dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, dispondo que “o banco credor não se opõe que seja reservado ao antigo patrono o percentual de 10% (dez por cento), relativo aos honorários sucumbenciais” (ID 24585937, p. 580, dos autos principais). 3. Frise-se que o substabelecimento dos poderes outorgados ao advogado apenas ocorreu em 18 de dezembro de 2017 (ID 24585933, p. 542) e a outorga de procuração a outro causídico foi feita em 26 de janeiro de 2018 (ID 24585933, p. 550), posteriormente ao deferimento da penhora salarial – que foi concedida no dia 20/10/2014, conforme ID 24585930, p. 438, quando o advogado, ora agravante, ainda era o responsável pela defesa da instituição financeira exequente –, medida responsável, inclusive, pelo parcial adimplemento do débito executado. 4. Ainda, observa-se que o advogado, ora agravante, peticionou nos autos pleiteando a reserva dos honorários sucumbenciais, o que foi deferido pelo Magistrado, em 26 de fevereiro de 2018, com a expedição de alvará no valor de R$2.607,59 (dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), consoante ID 86198882 dos autos principais. 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. 6. Não fosse isso, de acordo com o art. 23 do Estatuto da OAB, os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, sendo-lhe autorizado, inclusive, executá-los no bojo dos próprios autos em que atuou, se assim lhe convier, conforme previsão do art. 24, § 1o, também do Estatuto. Portanto, por se tratar de verba honorária decorrente de lei, a controvérsia pode ser solucionada no bojo dos próprios autos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1358746, 07112716120218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicado no DJE: 18/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Veja-se que o voto desta Relatora proferido por ocasião do julgamento daquele agravo fez constar expressamente a existência de verbas distintas, a serem asseguradas ao advogado substituído: [...] Além disso, observa-se que na ação de depósito foi proferida sentença, na qual houve a condenação em honorários advocatícios [...] Constata-se que parcela do montante executado diz respeito aos honorários sucumbenciais fixados na sentença citada. Além disso, evidencia-se que a questão referente ao destaque dos honorários sucumbenciais encontra-se preclusa, considerando que o Magistrado, após o substabelecimento, conforme citado, já havia proferido decisão deferindo o destaque de tais verbas. Disso se depreende, com a devida vênia ao entendimento externado pelo d. magistrado na decisão de ID 142739427, que não se pretendeu firmar o percentual único de 10% (dez por cento) por ocasião do reportado julgamento, de modo a restringir o direito do advogado. O julgado, em verdade, destaca que o Juízo da execução já havia autorizado o recebimento dos honorários fixados em sentença, período em que o novo patrono sequer possuía atuação – como assegura o art. 14 do Código de Ética da Advocacia1 referenciado na oportunidade –, e que não haveria óbice à discussão sobre o destaque subsequente dos honorários da execução nos autos de origem, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para perquirir as verbas. Por conseguinte, cumpre destacar não ser possível rediscutir questões relativas à mesma lide, quando já decididas no julgamento anterior, conforme preconiza o art. 505 do CPC, tampouco eventual não observância de determinação da instância revisora. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.